Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-92.2013.8.11.0084
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-92.2013.8.11.0084

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES - CPF: 594.464.631-49 (APELADO), ANA MARIA FERNANDES DE ANDRADE VINCENZI - CPF: 043.174.278-26 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO E NEGATIVAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE PRESCRITO - PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE PRESCRITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE VIAS ALTERNATIVAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA – PERMANECE A CONDIÇÃO DE DEVEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Apesar de prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

Diante disso, mesmo que tenha sido indevido o protesto, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
SICREDI – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Apiacás
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Anulação de Protesto e Negativação cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada
, ajuizada por
Reinaldo de Assunção Marques
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais, a contar do evento danoso, e, correção monetária, a contar do arbitramento. Por conseguinte, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2º do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais alegou a apelante, em suma, a legitimidade do protesto efetivado, agindo no exercício regular de direito, bem como, a inexistência de dano moral, ante a ausência de ato ilícito.

Julgado o recurso, restou negado o provimento e mantida incólume a sentença, conforme Id 72736655.

Na continuação, deu parcial provimento ao recurso especial o Superior Tribunal de Justiça, para retorno dos autos à Corte de origem, para que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, fosse analisado o pedido de indenização por danos morais, formulado pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é apurar se existiam ou não, à época, vias alterativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título em questão, a fim de elucidar quanto à existência de dano moral, a ensejar eventual ressarcimento, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do contexto fático-probatório dos autos, tenho que a irresignação do apelante merece acolhimento.

Inicialmente, necessário esclarecer quanto ao entendimento firmado pelo STJ, quanto à existência de dano moral a ser ressarcido, por protesto de cheque prescrito.

Verifica-se que a Corte Superior entende que “
o protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título”.
(REsp 1.677.772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 20/11/2017 - Informativo nº 616, Publicação: 17 de janeiro de 2018)

Referido posicionamento, indicado no artigo 1º da Lei 9.492/97, indica que são habilitados ao protesto extrajudicial, os títulos de crédito e “outros documentos de dívida”, de modo que caso o credor ainda tenha “vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há que se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na posição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento”.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA.

(...)

5. Por fim, sustenta a recorrente que o protesto de título de crédito prescrito, por ser considerado indevido, enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Esta Corte Superior possui jurisprudência firmada no sentido de que o protesto irregular de cheque prescrito não caracteriza abalo de crédito apto a ensejar danos morais ao devedor, se ainda remanescer ao credor vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título.
(REsp 1.677.772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 20/11/2017 - Informativo nº 616, Publicação: 17 de janeiro de 2018).

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado em referência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei 9.492/97 ("Lei do Protesto Notarial"), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e "outros documentos de dívida", entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução. 5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial - que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação -, desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado. 6. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, "sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor" (tema 945). 7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de "mau pagador" perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento. 10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ. 11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos. (REsp 1.677.772/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 20/11/2017))

Dessarte, o acórdão recorrido, ao afastar a pretensão de indenização por dano moral, está alinhado à recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior.

Ademais, o pressuposto para afastar o dano extrapatrimonial é persistir a possibilidade alternativa de cobrança da dívida estampada no título prescrito, hipótese dos autos.

6. Do exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(REsp n. 1.430.864, Ministro Marco Buzzi, DJe de 26/05/2020.)” g.n.

No caso dos autos, o apelante esclareceu que recebeu o cheque pós-datado, em transação de desconto de títulos (custódia), na data de 02/01/2009, cujo vencimento se daria em 02/04/2009, da empresa Antônio de Souza Oliveira – ME.

Explicou que antecipou o valor do cheque à empresa, cobrando desta os juros de desconto de títulos, cuja operação é comum, nas instituições financeiras e amparadas pelo Banco Central do Brasil.

Todavia, o referido título, em seu vencimento, foi devolvido, pois se encontrava sustado pela alínea “21” – desacordo comercial – frustrando assim seu pagamento.

Diante disso, arguiu a apelante, que amargou em prejuízos, uma vez que o recebedor do cheque já havia se beneficiado, com a quantia constante do cheque que transacionou perante o apelado.

Argumentou que, muito embora não tenha qualquer participação com o negócio entabulado pelo apelado, emitente do cheque, foi lesionado o seu direito de crédito.

Dito isso, baseado no entendimento firmado pelo STJ, possível identificar que existiam, à época, vias alterativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título em questão.

Com efeito, poderia a apelante utilizar-se de ação monitória para cobrar o cheque prescrito, conforme autoriza a Súmula 299 do STJ –
“É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito”
.

Nesse contexto, importante ressaltar o disposto na Súmula 503 do STJ –
“O prazo para ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de cheque, sem força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula”.

E, para corroborar: Súmula 531 do STJ –
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
.

Diante disso, assiste razão ao requerido, ora apelante, uma vez que remanescia a ele, credor, vias alternativas para cobrança da dívida consubstanciada no cheque, objeto da discussão.

Tratando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor o conceito de "mau pagador" perante a praça.

Todavia, considerando que apesar de prescrito o cheque, para cobrança via execução, ainda era perfeitamente possível cobrá-lo via ação monitória ou mesmo através de ação de cobrança, o emitente permanecia na condição de devedor, uma vez que seguiu, de fato, impontual no pagamento.

Nesses termos, sabe-se que prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda, ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula 503/STJ.

Assim, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada no título permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir a condenação do banco ao pagamento da indenização por danos morais. E, por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50%, e, honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% do valor dado à causa, devidamente atualizado, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023